Tribunal: STF
Processo: HC 221349
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elizete Vergara, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 737.259/SP, relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que a paciente foi condenado pela prática do crime de estelionato à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, fixando-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.



    Neste writ, a defesa alega, em suma, (i) da necessidade de modificação do regime inicial, uma vez que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça, cuja pena foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos; e (ii) a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos, cumpridos os requisitos legais. 



    Ao final, requer o seguinte:



    “Ante todo o exposto, e com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta da República, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos que regulam a matéria, impetra-se em favor da ora Paciente o presente Habeas Corpus, requerendo-se seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para suspender a execução da pena, colocando a Paciente em liberdade, até final julgamento de mérito da presente impetração, determinando-se a expedição de alvará de soltura. 



    E quando do julgamento do mérito, requer seja CONCEDIDA A ORDEM para readequar o regime inicial do cumprimento da pena para o ABERTO, convertendo-se a pena em RESTRITIVA DE DIREITOS, nos termos do artigo 44 do CP.“



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva estatal no que diz respeito ao crime de estelionato, pois, em hipótese de condenação a 2 anos e 6 meses de reclusão, não transcorreu o lapso de 8 anos entre a data dos fatos (março de 2008) e o recebimento da denúncia (21/9/2015). 



    2. A alegação de que os fatos delitivos ocorreram em outra data é controvertida, inidônea a embargar a concessão da ordem. 



    3. As razões deduzidas para o pedido de desconsideração dos maus antecedentes não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem (supressão de instância) e configuram hipótese de inovação recursal, incabível no agravo regimental. Não pode a pretensão ser acolhida de ofício, pois, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 150, não se aplica para o reconhecimento da circunstância judicial em apreço o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Rogerio Schietti Cruz, ficou afastada a pretendida alteração na dosimetria da pena diante dos seguintes fundamentos:



    “O Tribunal de origem salientou o enorme prejuízo suportado pelo ofendido (consequências do crime), a maior censurabilidade da agente (culpabilidade) e os maus antecedentes e aumentou a pena-base, em relação às três vetoriais em pouco menos de 1/6 do intervalo entre as sanções mínima e máxima do estelionato. Confira-se (fls. 1.736-1.738, e-STJ, destaquei): 



    ‘Para os apelantes Regina, Solange e Cláudio, na primeira fase da dosimetria, quanto ao crime de estelionato, levando em conta o enorme prejuízo suportado pelo ofendido, trazendo graves consequências a este, pertinente a fixação da pena acima do mínimo legal previsto. Afasto, entretanto, a majoração da pena a fim de evitar a prescrição, tal como fundamentado pelo Juízo de Origem, razão pela qual a pena básica atingirá 01 ano e 08 meses de reclusão. 



    [...] 



    Dessa forma, quanto a estes três apelantes, a pena restará ancorada em 01ano e 08 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa, com relação ao crime de estelionato; 



    [...] 



    No que diz respeito à apelante Elizene, quanto ao crime de estelionato, [...] a pena básica será fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 25 dias-multa, pelos motivos já´ expostos e considerando que esta apelante atuava diretamente com o ofendido, recebendo deste os valores para a ficta compra de debêntures e falsa promessa de parcelamento do débito tributário. Deixo de elevar a reprimenda de Elizene, com fundamento na personalidade criminosa desta apelante, como fundamentado em Primeiro Grau, eis que não comprovada nos autos esta condição, ressaltando que já´ há majoração da pena pelo mau antecedente. Ainda na primeira fase da dosimetria, majora-se a pena de mais 1/6 (um sexto), em vista do mau antecedente comprovado. 



    [...] 



    Assim, a pena ancorará em 02 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 29 dias-multa (crime de estelionato).’



    A dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância, mormente depois de passados anos do trânsito em julgado, somente quando houver inequívoca ilegalidade ou evidente desproporcionalidade na dosimetria. 



    In casu, não há falar em falta de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base. Conforme o art. 59 do CP, o Tribunal de origem declinou dados concretos para evidenciar as consequências negativas do estelionato (enorme prejuízo suportado pelo ofendido, de R$ 399.052,86, em meados de 2008), a culpabilidade exacerbada da ré, quando comparada sua conduta com a dos demais agentes (foi Elizene quem, com maior destaque, atuou diretamente com o ofendido, demonstrando maior frieza e articulação na empreitada ao comandar todo o estelionato) e os maus antecedentes (condenação definitiva anterior).” 



    De fato, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19)



    Nesse mesmo sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Quanto às demais matérias, o Ministro Relator destacou o seguinte:



    “No mais, o pedido de desconsideração dos maus antecedentes, ante a extinção da pena há longo período, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem (supressão de instância), e configura hipótese de indevida inovação recursal, incabível no regimental, uma vez que não consta da petição inicial do habeas corpus, razão pela qual não comporta conhecimento nem declaração de ofício, pois, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica para o reconhecimento da circunstância judicial em apreço o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP.”



    Note-se, ademais, que nem o acórdão proferido no Tribunal de origem, nem o aresto recorrido trataram dos temas objeto deste writ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 121.512-AgR/SP, Primeira Turma, DJe de 4/6/14, e HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, DJe de 17/4/13, ambos de minha relatoria; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Por fim, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para adentrar ao caso específico e analisar os requisitos para o abrandamento do regime inicial, bem como para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, seria necessário promover o revolvimento de fatos e provas - que já foram valorados nas instâncias ordinárias -, o que não se admite na estreita via do habeas corpus.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente